Tribunal: TJMT
Processo: 1027131-55.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027131-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA - CNPJ: 15.084.643/0001-38 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0017-70 (EMBARGANTE), FABIO DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 646.694.160-49 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
ELEVADORES OTIS LTDA

EMBARGADO
:
CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE
OMISSÃO
. NÃO VERIFICADO.
R
EDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elevadores Otis Ltda. contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Condomínio Edifício Boa Esperança, reconhecendo a inexistência da dívida de R$ 263,21 e condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante alega que o condomínio não possui personalidade jurídica e, portanto, não pode sofrer danos morais, conforme
o artigo 44 do Código Civil e precedentes do STJ
.

Sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao não enfrentar esses argumentos.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões no ID 268020761 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ELEVADORES OTIS LTDA

EMBARGADO:
CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por Elevadores Otis Ltda. contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Condomínio Edifício Boa Esperança, reconhecendo a inexistência da dívida de R$ 263,21 e condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal. Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital de Cuiabá-MT, que, julgou improcedente os pedidos
iniciais formulado
pela parte Requerente CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA em face de ELEVADORES OTIS LTDA, que visava condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente. Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante. 1. Preliminar. 1.1. Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita A parte apelante pleiteia, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência financeira para recolhimento das custas processuais da parte recorrente. Contudo, em momento posterior a formulação do pedido, a parte recorrente efetuou o recolhimento pagamento referente ao preparo deste recurso, conforme certidão em ID. 255686692. Diante disso, resta prejudicado o pedido de justiça gratuita. 2. Mérito Recursal 2.1 Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida. A parte apelante alega que a Recorrida, unilateralmente e sem qualquer ajuste prévio com a consumidora, emitiu uma fatura adicional no valor de R$ 263,21 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) e a encaminhou ao condomínio para pagamento.

Sustenta que a apelada esclareceu tratar-se de cobrança anual adicional a título de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. Ocorre que, no decorrer das tentativas de resolver amigavelmente essa cobrança, a parte apelante recebeu uma notificação do SERASA, informando sobre a inscrição no cadastro de inadimplentes. Pois bem. O art. 1° da Lei n° 6.469/77 dispõe que "Todo contrato, escrito ou verba, para a execução de obras, ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 'Anotação de Responsabilidade Técnica' (ART)". Nota-se, que a referida anotação é o documento hábil a demonstrar o acompanhamento do serviço por um profissional, e deve ser contemporânea à realização do serviço, desde seu início. Dessa forma, o objetivo da ART é atribuir responsabilidade técnica a quem assumiu a obrigação da prestação dos serviços. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência, dispensando maiores digressões: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEI Nº 6.994/1982. ART. 11 DA LEI Nº 12.514/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) fixar por resolução os valores das taxas pela expedição de anotação de Responsabilidade Técnica, no julgamento do ARE 748.445, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 2. Ao apreciar o ARE 802.644, assentou que, mesmo com o advento da Lei nº 6.994/1982, a taxa de anotação de Responsabilidade Técnica não foi efetivamente instituída por lei, mas por resoluções emitidas pelo CONFEA. Sufragou o entendimento de que a lei deve definir todos os elementos estruturais do tributo, pois a mera previsão de um limite máximo para fixação dos valores da taxa em questão não é suficiente para o atendimento do princípio da legalidade, tal como previsto no art. 150, I, da Constituição. 3. "O artigo 11 da Lei nº 12.514/2011 fixou apenas o valor máximo a ser exigido a título de taxa de anotação de Responsabilidade Técnica - ART em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), delegando, por conseguinte, ao CONFEA a fixação, por
meio resolução
,
do valor da respectiva taxa. O dispositivo é inconstitucional, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal de que mera previsão de um limite máximo para fixação dos valores da taxa não é suficiente para o atendimento do princípio da legalidade, tal como previsto no art. 150, I, da Constituição. 2. Declarada a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei n. 12.514/2011, pelo órgão especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (TRF4, Arguição de Inconstitucionalidade Nº 5013283-31.2015.404.0000, Corte Especial, Des. Federal Jorge
Antonio

Maurique
, Por Unanimidade, Juntado Aos Autos Em 26/10/2015)." 4. Quando o profissional emite a ART como autônomo, cabe a ele o pagamento da taxa; quando o profissional executa obra ou serviço através de uma empresa, cabe à pessoa jurídica empregadora a responsabilidade pelo pagamento da taxa. (TRF-4 - APL: 50231724920154047100 RS 5023172-49.2015.404.7100, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 31/08/2016, PRIMEIRA TURMA) Desse modo, não cabe à parte apelante a obrigação de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica, uma vez que também não foram encontradas nas cláusulas do contrato, conforme ID 251134193, a possível cobrança anual adicional a título de ART. Assim, afasta-se a responsabilidade do recorrente ao pagamento da taxa ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, caracterizando a inexistência da dívida, ou seja, resta configurada a conduta ilícita praticada pela parte recorrida ao proceder com a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. 2.2. Da ocorrência de danos morais indenizáveis. Da apurada análise processual, a fixação de indenização por danos morais,
são consideradas
as peculiaridades do caso. Nessas circunstâncias, levam-se em conta a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, é ônus do réu provar
a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor
. Não o fazendo, resta acolhida a pretensão autoral. Tem-se por inexistente a dívida, e a negativação indevida do nome do autor configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensando prova. É cabível indenização por danos morais, com base na simples prova de que houve a manutenção indevida de registro nos órgãos de proteção ao crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. É importante salientar que o dano moral nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se “in
re

ipsa
”, ou seja, dispensa provas para sua caracterização, por isso, há necessidade de indenização, assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020) (grifo nosso) Contudo, é certo que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula nº 227), porém, diferente do que se tem em relação à pessoa natural, para a caracterização do dever de indenizar, exige-se inequívoca comprovação de que tenha havido efetivamente dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha sido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade/clientela. Portanto, toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo
externalizado
, como uma mácula à
sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. Nesse sentido, trago entendimento da jurisprudência caseira: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Nos moldes da Súmula nº 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica, ora agravada, ficou privada imotivadamente da
linhatelefônicaque
integrava todo o seu
materialpublicitário
(id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes. II – O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.” (TJ-MT - AC: 00068233320138110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 05/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/02/2020). Portanto, a sentença comporta parcial reforma para condenar a recorrida pagamento de indenização por danos morais suportados pela parte recorrente. Do “quantum” indenizatório
à
título de danos morais. Neste ponto recursal, conforme explanado no tópico anterior mostra-se devida
a
indenização à parte apelante. Desta feita, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, diante do caso em apreço, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos pela apelante. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício: Ementa: Direito civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano moral in
re

ipsa
. Reforma parcial da sentença. Procedência do pedido indenizatório. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. (...)
5
. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a natureza compensatória e punitiva da indenização. (...) "O protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, inclusive para pessoa jurídica, dispensando comprovação de prejuízo." "A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto". (N.U 1012245-09.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024). Da inversão do ônus sucumbencial. Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (
dezpor
cento), devendo ocorrer sobre o valor atualizado da condenação. De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do
CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária. A propósito: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTITUIÇÃO TOTAL QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL RECONHECIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO – SENTENÇA MODIFICADA NOS PONTOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa. (N.U 1005266-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)
CONCLUSÃO Por essas razões, conheço
do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada, declarando a inexistência do débito (R$ 263,21 – 28/07/2021) à título de taxa ART “sub judice”, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão. Ante o resultado do julgamento, inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil (CPC). É como voto”.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
vício de omissão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão
e suas premissas a não ensejar omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
omissão a ser suprida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025